Tribunal: TJMT
Processo: 1047942-07.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047942-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.054.361-20 (APELADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade do contrato nº 310556096-9, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. O autor, beneficiário do INSS, alegou não reconhecer a contratação do empréstimo consignado, impugnando a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual e requerendo perícia grafotécnica.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pelo consumidor; (ii) se são devidos a repetição do indébito e a indenização por danos morais; e (iii) se é cabível compensação de valores supostamente disponibilizados ao autor.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se às normas do CDC, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Impugnada a assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ.

5. A recusa da instituição financeira em realizar perícia grafotécnica, após determinação judicial, implica assunção do risco processual quanto à não comprovação da autenticidade do documento. Telas sistêmicas internas e comprovantes unilaterais de transferência não constituem prova robusta da contratação nem do efetivo recebimento do numerário.

6. Inviável a aplicação da teoria da supressio quando controvertida a própria existência do vínculo contratual. Não configurada decadência, à luz do art. 178 do CC.

7. Reconhecida a inexistência do contrato, os descontos realizados em benefício previdenciário revelam falha na prestação do serviço, impondo a restituição simples dos valores, ausente demonstração de má-fé apta a justificar a devolução em dobro, em consonância com o Tema 929 do STJ.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, configura dano moral presumido, por comprometer verba de natureza alimentar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Inviável a compensação prevista no art. 182 do CC, pois não comprovado o efetivo recebimento do valor pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, assumindo o risco processual ao se recusar à realização de perícia grafotécnica. 2. Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da contratação ou da disponibilização do crédito. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo devida a restituição simples dos valores quando não demonstrada má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, 429, II, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 178 e 182.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.02.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmula nº 479/STJ; Súmulas nº 54 e nº 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO PAN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
ajuizado por

JOÃO DIAS DE ARAUJO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 347568876), alegando, em síntese, a idoneidade dos contratos firmados entre as partes. Sustenta que inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato anexado aos autos, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial.

Argumenta que os créditos liberados por meio dos contratos foram disponibilizados por meio de transferências bancárias para conta de titularidade da parte recorrida, sendo o recebimento do crédito incontroverso, vez que a parte autora não produziu qualquer prova contrária à comprovação da disponibilização em sua conta bancária.

Defende a aplicação da teoria da
supressio
, argumentando que o caso em tela versa sobre alegação autoral de supostamente "não se recordar" de ter firmado contrato consignado e, posteriormente, ter afirmado ser suposta vítima de fraude nos contratos apontados, mesmo tendo realizado ininterruptamente pagamentos por 04 anos.

Sustenta que a teoria da
supressio
se consubstancia na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo lapso variável de tempo e que, em razão dessa omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de estabilização.

Argumenta ainda que, malgrado o juízo tenha entendido que o exame pericial não providenciado pela parte ré seria o meio apto a comprovar a validade do contrato, suscitando o Tema 1061 do STJ, tal prova não pode ser considerada absoluta para a análise concreta e apta a ensejar a resolução do processo, visto que tal método de verificação é apenas um dos meios de prova oportuno para a verificação de (in)validade de um contrato. Sustenta que o Tema 1061 do STJ definiu apenas que seria o ônus da instituição financeira de comprovar a autenticidade do documento, o que foi feito pelo réu no presente processo quando da juntada de diversos documentos que corroboram com suas alegações e apontam diretamente para a ausência de fraude no caso em questão.

Quanto aos danos materiais, sustenta a ausência de má-fé comprovada, argumentando que a condenação em restituição em dobro trata-se de sanção endereçada a comportamento temerário e que tem inspiração de cunho moral, para combater procedimento malicioso, e que a sanção apenas terá curso quando for demonstrado que se cobrou "valor indevido", mercê de ato doloso, ou seja, com a intenção de prejudicar a parte que sofreu a cobrança. Cita o Tema 929 do STJ, que trata da aplicação da repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante aos danos morais, argumenta a ausência de ato ilícito, sustentando que a reparação por danos morais não pode ser deferida sem o reconhecimento de um comportamento ilícito. Defende que não houve ato ilícito na contratação do cartão de crédito consignado e sim o exercício regular de um direito, uma vez que a referida modalidade de obtenção de crédito está devidamente prevista e autorizada na legislação vigente. Alega ainda a inexistência de nexo causal entre a conduta e o suposto resultado danoso, bem como a não configuração do dano moral indenizável frente à rescisão/alteração contratual.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. Questiona também o termo inicial da atualização da indenização, argumentando que, de acordo com o entendimento do STJ, não há como incidirem juros de mora antes da data em que a quantia foi estabelecida em juízo.

Por fim, na remota hipótese de manutenção da sentença, pugna para que seja determinada a compensação dos valores cedidos à parte recorrida, com fulcro no art. 182 do Código Civil, argumentando que, tendo a sentença declarado a nulidade do contrato objeto da lide, devem as partes retornar ao status quo ante à celebração do negócio jurídico.

Conforme certidão de ID 347568879, apesar de intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado por
BANCO PAN S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade De Desconto Em Folha De Pagamento Cumulada Com Repetição De Indébito E Danos Morais
ajuizado por

JOÃO DIAS DE ARAUJO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Na origem, o autor/apelado ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, alegando, em síntese, que é beneficiário da Previdência Social (INSS) e, ao verificar seu extrato, constatou a existência de diversos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, dentre eles o contrato nº 310556096-9, firmado com o requerido, com início em 07/2016, no valor de R$ 5.580,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 170,58, tendo sido excluído após 29 parcelas descontadas. Sustentou que não se recordava de ter contratado o referido empréstimo e que solicitou administrativamente, via plataforma
"consumidor.gov"
, a apresentação do contrato e comprovante de transferência dos valores, não tendo obtido resposta satisfatória.

O processo foi inicialmente distribuído para a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário, que declinou da competência por entender que a matéria não era tipicamente bancária, sendo redistribuído para a 6ª Vara Cível.

Em contestação, o banco requerido alegou preliminarmente a prescrição e a ausência de pretensão resistida. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi devidamente firmado pelo autor, no valor de R$ 5.580,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 170,58, mediante descontos em folha. Asseverou que o valor foi creditado em conta de titularidade do autor, no Banco Bradesco, agência 0417. Defendeu a validade do negócio jurídico, a ausência de vício de consentimento e de qualquer irregularidade, destacando que todas as formalidades legais foram observadas.

O autor impugnou os documentos apresentados pelo requerido, questionando a autenticidade da assinatura no contrato e requerendo a realização de perícia grafotécnica. O juízo determinou o saneamento do feito, afastando as preliminares arguidas pelo requerido e deferindo a inversão do ônus da prova, bem como determinou a realização de perícia grafotécnica, com nomeação de perito judicial, atribuindo ao requerido o ônus de arcar com os honorários periciais.

O requerido manifestou-se impugnando o ônus de arcar com a perícia, alegando que não a requereu, bem como o valor dos honorários periciais, que considerou excessivo. Posteriormente, apresentou petição manifestando desinteresse na realização da perícia, requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento.

Após, o juízo determinou a oitiva do autor sobre a manifestação do requerido quanto à desnecessidade da perícia, tendo o prazo transcorrido sem manifestação, e julgou antecipadamente a lide.

Na sentença (ID 347568874), o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 310556096-9, firmado entre as partes; b) condenar o requerido à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 4.946,82, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; c) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, contados do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido ocorrido em junho de 2016.

“[...]
Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar
a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 310556096-9, firmado entre as partes;

b)
Condenar
o requerido à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 4.946,82 (quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação (
20/10/2020
);

c)
Condenar
o requerido ao pagamento do valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido ocorrido em
junho de 2016
.

Condeno também o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC). [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de empréstimo consignado nº 310556096-9, firmado entre as partes, bem como na existência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide, ex vi do art. 6º, VIII, do CDC.

Reconhecida a natureza consumerista da relação, incide o art. 14 do diploma consumerista, que institui a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos advindos de defeitos na prestação do serviço. Trata-se de responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, pela qual aquele que aufere proveito econômico da atividade assume os riscos que lhe são inerentes, independentemente da demonstração de culpa.

Não se cuida, todavia, de responsabilidade de caráter absoluto. O § 3º do art. 14 prevê hipóteses taxativas de exclusão do dever de indenizar — inexistência do defeito, não colocação do produto no mercado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro —, as quais devem ser interpretadas de forma estrita, sobretudo em hipóteses que envolvam fraudes perpetradas no âmbito de operações bancárias.

O apelante sustenta a idoneidade do contrato firmado entre as partes, argumentando que inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato anexado aos autos, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial. Defende, ainda, a aplicação da teoria da supressio, considerando que o autor realizou ininterruptamente pagamentos por 04 anos sem qualquer questionamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelante juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo consignado nº 310556096-9 (ID 347568876), contendo assinatura atribuída ao autor/apelado, bem como comprovante de transferência eletrônica do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor no Banco Bradesco, agência 0417.

O
autor/apelado, por sua vez, impugnou a autenticidade
da assinatura constante no contrato, requerendo a realização de perícia grafotécnica. O
juízo de primeiro grau deferiu a produção da prova pericial
, atribuindo ao requerido o ônus de arcar com os honorários periciais, com fundamento no art. 429, II, do CPC. Contudo,
o banco requerido manifestou expressamente seu desinteresse na realização da perícia grafotécnica
.

Neste ponto, é importante destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 (
REsp 1846649/MA
), em sede de recurso repetitivo:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

A tese firmada pelo STJ estabelece claramente que, havendo impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento. No caso em análise, o banco apelante, ao se recusar a submeter o contrato à perícia grafotécnica, mesmo após determinação judicial, assumiu o risco de ver presumida como verdadeira a alegação do autor quanto à falsidade da assinatura constante no documento.

O apelante argumenta que a perícia grafotécnica não é o único meio de prova para verificação da validade do contrato, sustentando que o conjunto probatório dos autos, especialmente o comprovante de transferência eletrônica para conta do autor, seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Ocorre que o comprovante de transferência eletrônica apresentado pelo apelante (ID 347568876) consiste em mera tela de sistema interno da instituição financeira, sem autenticação eletrônica válida ou assinatura do autor confirmando o recebimento dos valores. Tal documento, por sua unilateralidade, não possui força probatória suficiente para comprovar a efetiva disponibilização do valor ao autor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que telas de sistemas internos das empresas
não constituem prova hábil
por serem unilaterais, conforme precedente citado na sentença:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais e temporais, bem como aplicou multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que o banco comprovou a contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . As questões em discussão consistem: (i) se telas sistêmicas internas são suficientes para comprovar a contratação de empréstimo bancário; (ii) definir a ocorrência de dano moral e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ; (iii) estabelecer o quantum indenizatório; e (iv) verificar a configuração de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos dos arts . 6º, VIII, e 14 do CDC e art. 373, II, do CPC. 4. As telas sistêmicas juntadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração . 5. Reconhecida a inexistência do débito, a negativação é ilícita e gera dano moral presumido, não incidindo a Súmula 385/STJ, pois inexistiam restrições legítimas preexistentes à anotação impugnada. 6. A atualização monetária e os juros moratórios deve observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14 .905/2024; após sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme Tema 1.368/STJ. 7. Ausente dolo processual, afasta-se a multa por litigância de má-fé, diante do exercício regular do direito de ação . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes quando desacompanhadas de elementos externos de corroboração. 2. A negativação fundada em dívida inexistente configura dano moral presumido. 3 . A multa por litigância de má-fé exige dolo processual comprovado.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2114822/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26 .09.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10383042820248110002, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Quanto à aplicação da teoria da supressio, embora seja um princípio jurídico relevante que visa à proteção da segurança jurídica e da confiança legítima das partes em uma relação contratual, sua aplicação no caso concreto encontra óbice na própria natureza da controvérsia. A supressio pressupõe a existência de um direito válido que deixou de ser exercido por determinado período, gerando legítima expectativa na outra parte. No entanto, no presente caso, o que se discute é justamente a validade do próprio contrato, ou seja, a existência do direito em si.

Se o contrato foi firmado mediante fraude, como alega o autor/apelado, não há que se falar em
supressio
, pois o direito de questionar a validade de um negócio jurídico fraudulento não se extingue pelo mero decurso do tempo, especialmente considerando que os descontos eram realizados automaticamente no benefício previdenciário do autor, sem necessidade de qualquer ação positiva de sua parte.

Ademais, o art. 178 do Código Civil estabelece prazo decadencial de quatro anos para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico (inciso I) ou em que cessou a coação, o erro, o dolo, a fraude contra credores ou o estado de perigo (inciso II).

No caso em análise, considerando que o contrato foi firmado em 07/2016 e a ação foi ajuizada em 2020, não há que se falar em decadência do direito de questionar a validade do contrato.

Portanto, considerando a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau, a recusa do apelante em submeter o contrato à perícia grafotécnica e a insuficiência das provas apresentadas, tenho por não comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

O apelante sustenta a ausência de danos materiais a serem reparados, argumentando que a contratação do empréstimo consignado foi legítima, sendo os descontos a contraprestação do crédito cedido à parte recorrida. Alega, ainda, que não houve má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

Conforme já fundamentado, não restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado. Assim, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado são indevidos, ensejando o dever de restituição.

Quanto à forma de restituição, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que
"a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" .

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

O apelante
sustenta a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais,
argumentando que não houve qualquer irregularidade na contratação do empréstimo consignado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por considerá-lo excessivo.

No caso em análise, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco apelante, que não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, ensejando descontos indevidos no benefício previdenciário do autor/apelado por 29 meses consecutivos.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, a jurisprudência tem entendido que o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Isso porque tais descontos comprometem a subsistência do beneficiário, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao
quantum indenizatório
, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, considerando que os descontos indevidos perduraram por 29 meses, comprometendo o benefício previdenciário do autor/apelado, pessoa idosa, entendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé” (N.U 1007170-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Por fim, o apelante requer, caso mantida a sentença, a compensação dos valores supostamente cedidos à parte recorrida, com fundamento no art. 182 do Código Civil, sustentando que, declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante.

Ocorre que a compensação pressupõe prova de que o autor/apelado efetivamente recebeu o valor do empréstimo. No entanto, o banco apelante não comprovou a disponibilização do montante, limitando-se a apresentar tela de sistema interno desprovida de autenticação eletrônica válida.

Além disso, o autor afirmou na inicial não se recordar da contratação, o que reforça a ausência de demonstração do recebimento do numerário. Inexistindo prova robusta de que tenha se beneficiado do valor, descabe a compensação.

Assim, o pedido formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026